Tribunal: TJDFT
Processo: 0000600-42.2020.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Tendo em vista a frustrada tentativa de intimação pessoal do acusado, conforme testifica a certidão lançada no (ID 37622897), designo desde já e determino que seja intimada a d. Defensoria Pública para o exercício de sua defesa técnica. Após, para produção de parecer, encaminhem-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça Criminal. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator